Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701159-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DE MENDONCA, MAISA CARLA BORGES PEREIRA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FERNANDO RODRIGUES DE MENDONCA e MAISA CARLA BORGES PEREIRA (ID 45055215) contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 44986991). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a embargada para contrarrazões. Brasília-DF, 29 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator